Tribunal: TJPA
Processo: 0005226-63.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005226-63.2016.8.14.0097

APELANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º A
pCrim 0005226-63.2016.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA D
O AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROC
ESSO N.º ApCrim 0005226-63.2016.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ANA PAULA SOUZA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ANA PAULA SOUZA DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que a condenou juntamente com Renan Silva dos Santos pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida no regime aberto e que foi substituída por duas medidas restritivas de direito.

Consta na denúncia (ID nº 4826900 p. 3-5) em resumo, que em 05/06/2016 às 10h30, policiais militares – após denúncias - flagraram os acusados comercializando entorpecentes em uma residência na Rua Rafael Gomes no Bairro do Maguari. Ao procederem com a revista no imóvel encontraram dentro de um quarto, embaixo da cama 01 (um) saco plástico com 22 (vinte e duas) trouxinhas de cocaína, pesando cerca de 30g (trinta gramas).

Ato contínuo revistaram também ao redor da casa e localizaram escondido no mato do quintal 01 (um) saco plástico com barrilha, solução de bateria e uma pequena balança digital portátil, tesoura, linha, sacos plásticos e uma faca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4827166 p. 2-20), contra a qual a defesa de Ana Paula recorreu (ID nº 4827169 p. 11-14), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4827170 p. 2-6, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4827172 p. 4-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em uma residência juntamente com o acusado Renan

Silva dos Santos -, após denúncia. Com a ação da polícia, os agentes encontraram
no imóvel dentro de um quarto, embaixo da cama 01 (um) saco plástico com 22 (vinte e duas) trouxinhas de cocaína, pesando cerca de 30g (trinta gramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4826900 p. 6).

Além disso foi localizado escondido no mato do quintal 01 (um) saco plástico com barrilha, solução de bateria e uma pequena balança digital portátil, tesoura, linha, sacos plásticos e uma faca.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06 manter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, em área que mediante denúncia era utilizada como ponto de tráfico, guardava
22 (vinte e duas) trouxinhas de cocaína
para fins comerciais escondidas no quarto do imóvel.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, o STJ já firmou jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022